Tribunal: STJ
Processo: 0281430-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022633 - SP (2025/0281430-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VANESSA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: JONAS INACIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
NATUREZA
ESPECIALMENTE DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
FRAÇÃO
PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas
do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade na fixação da pena.
2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz
deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a
personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em
razão da quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga
apreendida, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da
conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da
pena. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51068920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/10/2025 16:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 8927f91c-c65d-4da2-a6c7-53fa68d8c775

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51068920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 02/10/2025 16:14:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 8927f91c-c65d-4da2-a6c7-53fa68d8c775

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022633 - SP (2025/0281430-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: VANESSA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: JONAS INACIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA.
NATUREZA
ESPECIALMENTE DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
FRAÇÃO
PROPORCIONAL.
PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas
do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta
Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante
desproporcionalidade na fixação da pena.
2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz
deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a
personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em
razão da quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga
apreendida, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da
conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da
pena. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA50781920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 6b05fb2e-f3ef-4bae-a654-b2165d06ec5f

Trata-se de agravo regimental em
s interposto por
habeas corpu
JONAS
INÁCIO DOS SANTOS e VANESSA DA SILVA SOUZA contra decisão monocrática
de minha lavra, pela qual não conheci da impetração.
Consta dos autos que os pacientes foram condenados, em primeira instância,
pela prática do delito descrito no art. 33,
, da Lei 11.343/2006. JONAS foi
caput
condenado à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, enquanto VANESSA foi condenada à
pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
penas restritivas de direitos, além do pagamento de 194 dias-multa (e-STJ fls. 134-140).
Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, buscando a absolvição de
VANESSA e a redução das penas aplicadas a JONAS. O Tribunal de Justiça negou
provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau (e-STJ fls. 174-187).
Nas razões do
(e-STJ fls. 2-13), a impetrante sustentou que a
mandamus
decisão representa evidente constrangimento ilegal, pois as penas foram fixadas em
patamares distantes da proporcionalidade, sem justificativa idônea, contrariando a
legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Alegou que a quantidade de droga apreendida não é expressiva a ponto de
justificar acréscimo às penas-base, e que a sua natureza é corriqueira, não justificando
aumento das penas.
Ao final, pediu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, para que o
paciente Jonas possa aguardar em liberdade o julgamento final deste
. No mérito,
writ
requereu a concessão da ordem para que sejam as penas de ambos os pacientes reduzidas.
Neste agravo regimental (e-STJ fls. 200/210), a defesa reitera os fundamentos
apresentados na exordial, enfatizando ser cabível o afastamento da exasperação da pena-
base, porquanto a
apreendidas não são
quantidade e a natureza das drogas
relevantes para justificar o aumento da pena. Aponta, ainda, que o paciente apresenta
condições pessoais favoráveis e confessou o crime.

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
recurso de agravo regimental pela Quinta Turma deste Colegiado.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e infirmou os fundamentos da decisão
combatida, razões pelas quais merece conhecimento. No entanto, não obstante os
Documento eletrônico VDA50781920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 6b05fb2e-f3ef-4bae-a654-b2165d06ec5f

argumentos apresentados, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão,
cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos.
Busca-se, como relatado, a fixação da pena-base no mínimo legal.
De início, registre-se que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas
somente
corpus,
é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso
de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos
circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER,
Quinta Turma, DJe
).
12/3/2015
Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em
dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar
dos elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e
fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e suficiente à
reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.
Com efeito, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera
operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim
exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da
proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes: AgRg no HC
n. 355.362/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
,
28/6/2016
DJe 1o/8/2016; HC n. 332.155/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, Quinta Turma, julgado em
, DJe
; HC n. 251.417/MG,
3/5/2016
10/5/2016
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
3/11/2015
; HC n. 234.428/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado
19/11/2015
em 1o/4/2014, DJe
.
10/4/2014
Outrossim, em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do
Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a
personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.
11.343/2006.

No caso, observa-se que as instâncias locais se pautaram na previsão do art.
42 da Lei n. 11.343/2006 para exasperar a pena-base dos pacientes em 1/6 ponderando a
quantidade e a natureza do material entorpecente apreendido – 69,3 gramas de cocaína
e 87,1 gramas de maconha, o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.
Dessa forma,
o constrangimento ilegal apontado na inicial, pois há
inexiste
fundamentação concreta na aplicação das penas-base acima do mínimo legal.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA50781920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 6b05fb2e-f3ef-4bae-a654-b2165d06ec5f

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
AUMENTO
DE
3/5
JUSTIFICADO. CULPABILIDADE. ATUAÇÃO DO RÉU. GERENTE DO
TRÁFICO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA.
ARTIGOS 42 DA LEI N. 11.343/2006 E 59 DO CÓDIGO PENAL _ CP.
CERCA DE 280 G DE COCAÍNA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO
REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06.
DEDICAÇÃO DO RÉU À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTENSO
ENVOLVIMENTO
COM
CRIME
ORGANIZADO.
VALOR
EM
DINHEIRO
APREENDIDO.
QUANTIDADE
DA
DROGA.
CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA
PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME FECHADO.
VETORIAL
NEGATIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem justificou concretamente a fixação da fração utilizada
na pena-base para majorá-la, destacando a quantidade e variedade/natureza
das substâncias apreendidas (280g de cocaína), além da culpabilidade, em
consonância com o disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei n.
11.343/06 e com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de
Justiça, não havendo que se rever o quantum fixado.
2. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/06 foi negada pelo acórdão em razão das circunstâncias apuradas na
instrução processual envolvimento do réu com o crime organizado e
apreensão de quantia em dinheiro proveniente do tráfico, além da quantidade
da droga, restando evidenciado que o paciente se dedica à atividade
criminosa. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao
restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de
fatos e provas, inviável no rito eleito.
3. Válida é a fixação do regime fechado quando reconhecida a maior
gravidade do crime de tráfico de drogas em razão da expressiva quantidade e
natureza da droga apreendida (cocaína), que resultou no incremento da pena-
base como vetorial gravosa.
4. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 651.083/SP, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/11/2021
).
26/11/2021

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No 11.343
/06. SÚMULA 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE,
VARIEDADE
E
NATUREZA
DAS
DROGAS
APREENDIDAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART.
33, §4o, DA LEI No 11.343/06. SÚMULA 7/STJ. REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do
caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a
enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a
corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório
Documento eletrônico VDA50781920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 6b05fb2e-f3ef-4bae-a654-b2165d06ec5f

pelo delito de tráfico . Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte
Estadual, para decidir pela desclassificação da conduta para a prevista no art.
28 da Lei no 11.343/2006), como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula 7/STJ.
2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para
o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na
fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente. Precedentes.
3. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas,
houve a consideração da natureza, da variedade e da quantidade dos
entorpecentes apreendidos - 371,2g de maconha, 93,3g de crack e 592,3g de
cocaína -, inclusive dois de natureza altamente deletéria (cocaína e crack) para
exasperar a pena-base em 1/2 (metade), não havendo qualquer ilegalidade no
referido fundamento, mostrando-se razoável e proporcional ao caso.
4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os
requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se
dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo
a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender
das circunstâncias do caso concreto.
5. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a
atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006,
como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas,
procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a
incidência da Súmula 7/STJ.
6. No que tange ao regime de cumprimento de pena, em atenção ao artigo 33
do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena
definitiva do acusado em 6 anos de reclusão, sendo ele primário e sem
antecedentes, a elevada quantidade e a variedade das substâncias apreendidas
(371,2g de maconha, 93,3g de crack e 592,3g de cocaína), sendo duas de
natureza altamente deletéria (crack e cocaína), justificam a manutenção do
regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.
7. Ademais, além da Corte de origem ter consignado que, ainda que
considerado o tempo de prisão provisória, para efeitos de detração, nos termos
do art. 387, § 2o, do Cód. de Proc. Penal, o tempo de pena cumprido é
insuficiente, no caso, para justificar imposição de regime inicial mais brando
(e-STJ fls. 268), mostra-se irrelevante a detração do período de prisão
cautelar, nos termos do art. 387, § 2o, do CPP, considerando que o regime
prisional mais gravoso foi estabelecido não somente em virtude do quantum
da pena, mas diante da expressiva quantidade, variedade e natureza das drogas
apreendidas.
8. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.056.986
/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
7/6/2022
13/6/2022

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E
Documento eletrônico VDA50781920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 6b05fb2e-f3ef-4bae-a654-b2165d06ec5f

NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS VÁLIDOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da
droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59
do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo
legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante
ilegalidade no quantum aplicado.
3. Hipótese em que a pena-base foi exasperada em 2 anos e 6 meses de
reclusão com fundamento na quantidade e natureza dos entorpecentes
apreendidos - quase 15 kg de maconha e 97,4g de cocaína -, o que não se
mostra desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima do delito
de tráfico de drogas (5 a 15 anos).
3. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC 642.326/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/03/2021
)
29/03/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE.
NEGATIVAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 33, § 4.o, DA LEI
N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DA APREENSÃO.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MENÇÃO
À
QUANTIDADE SUBSTANCIAL DE DROGAS APREENDIDA. BIS IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INVERSÃO
DO
JULGADO.
INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7
DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. REGIME FECHADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias preponderantes na
fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, como prevê
expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. No caso concreto, a expressiva
quantidade apreendida de maconha é apta, por si só, a indicar maior desvalor
da conduta, mesmo em regiões fronteiriças onde a apreensão de drogas é
frequente, assim, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na
majoração da pena-base.
2. O Tribunal de origem entendeu pela dedicação da Agravante às atividades
criminosas, em razão da quantidade da droga apreendida e do modus operandi
empregado. Para rever tal conclusão, com o intuito de reconhecer o tráfico
privilegiado, seria necessário o reexame de fatos e provas, descabido em
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "não há bis
in idem na dosimetria da pena, quando, para justificar a impossibilidade de
aplicação do redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, são
mencionados, além da quantidade de drogas apreendidas, outros elementos
concretos dos autos que permitem a conclusão de que o agente se dedica a
atividades criminosas ou integra organização criminosa. Agravo regimental
não provido" (AgRg no HC 564.695/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe em
; sem
04/08/2020
14/08/2020
grifos no original.) 4. Apesar de a Agravante ser primária, foi condenada a
Documento eletrônico VDA50781920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 6b05fb2e-f3ef-4bae-a654-b2165d06ec5f

pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a pena-
base foi fixada acima do mínimo legal, inexistindo ilegalidade na imposição
do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, a teor do art. 33, § 2.o,
alínea b, e § 3.o, do Código Penal.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, pois ausente o requisito temporal previsto no art. 44, inciso I, do
Código Penal.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1726790/MS, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
16/03/2021
)
25/03/2021

Assim, observa-se que as instâncias inferiores se pautaram na previsão do art.
42 da Lei n. 11.343/2006 para exasperar a pena-base da paciente, ponderando a elevada
quantidade do material entorpecente apreendido, o que encontra amparo na
jurisprudência desta Corte, revelando-se adequado o aumento operado.
Ora, a consideração da natureza e da quantidade da droga constitui critério
idôneo para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, na primeira fase da
dosimetria da pena, o que justifica a manutenção da pena-base aplicada, especialmente
tendo em vista a apreensão de elevada quantidade de droga, cuja natureza extremamente
nociva.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50781920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/09/2025 17:16:10
Código de Controle do Documento: 6b05fb2e-f3ef-4bae-a654-b2165d06ec5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.633 / SP
Número Registro: 2025/0281430-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
014212024 14212024 15021083520248260535 22300122024
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VANESSA DA SILVA SOUZA
PACIENTE
: JONAS INACIO DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VANESSA DA SILVA SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE : JONAS INACIO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA51032287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: 50260c71-caff-4013-932e-e8b471f7c036

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/09/2025
01/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:41:09
Código de Controle do Documento: 50260c71-caff-4013-932e-e8b471f7c036